Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-11.2016.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001283-11.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 141.132.791-87 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), Espolio de Francisco Pereira dos Santos (APELADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), Adao Camargo (APELADO), LACY MOREIRA DE MORAES - CPF: 384.475.841-00 (APELADO), Nalba Pereira Leite (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL RESIDENCIAL – IMPROCEDÊNCIA – POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO –
ANIMUS DOMINI
INEXISTENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA POSTERIOR NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 1.028 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovando a parte autora o exercício da posse com ânimo de dono, já que alega ter exercido a ocupação do imóvel por força de contrato de locação verbal, cumpre confirmar a sentença de improcedência do pedido de usucapião se também não comprovou ter adquirido posteriormente dito imóvel.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS.
Ao final, condenou-o ao pagamento de custas e despesas processuais.

O apelante sustenta que firmou contrato de locação verbal com a Sra. Fátima Bits Lobo, a qual alegava ser proprietária do imóvel e, depois, em 1999, comprou o imóvel da mesma, sendo a última parcela referente à compra e venda paga em fevereiro de 2004.

Alega que diante de sua simplicidade e desconhecimento legal, não se certificou perante o CRI local que o imóvel era de propriedade do Sr. Francisco Pereira dos Santos, já falecido (matrícula nº 7.994) e, por isso não conseguiu proceder a transferência da propriedade, em virtude do apelado, à época, estar em lugar incerto e não sabido.

Assevera que reside no imóvel com sua família desde o ano de 1999, com
animus
definitivo, agindo como se proprietário fosse, conforme comprovam os pagamentos dos tributos e dos serviços públicos anexos ao processo e provas colhidas em juízo.

Aduz que recebida a inicial e citado por edital o apelado e eventuais interessados, transcorreu-se o prazo sem manifestação, sendo nomeada Curadora Especial, a qual alegou que foi procurada por Wanessa Lobo, a qual informou que o imóvel em discussão está apenas alugado pelo apelante e pertencia a seu avô, aduziu, ainda, que seu irmão Jason Lobo (falecido) intentou diversos processos em desfavor do apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 85773979 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, absteve-se de entrar no mérito do recurso, por verificar ausência de interesse público (ID nº 87109988).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Usucapião
em face de
ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,
aduzindo que no ano de 1996 alugou o imóvel situado na Av. Cuiabá, nº 191-B, Bairro Santa Cruz, em Guiratinga/MT, registrado na matrícula nº 7.994 do RGI da Comarca de Guiratinga, mediante contrato verbal com a Sra. Fátima Bits Lobo, sendo que em 1999, alega ter comprado o referido imóvel, cuja última parcela efetuou pagamento no ano de 2004.

Alegou que desde então reside no imóvel com sua família e não pode providenciar a escritura pública nem o registro, visto que o proprietário, à época, se encontrava em lugar incerto.

Por fim, argumentou que há 17 (dezessete) anos ali estabeleceu sua morada com ânimo definitivo, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, de modo que requer o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Ao sentenciar, o juízo singular julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação objetivando ser usucapido no imóvel urbano situado na Av. Cuiabá, nº 191-B, Bairro Santa Cruz, em Guiratinga/MT, sob o argumento de exercer a posse mansa e pacífica sobre o referido imóvel desde o ano de 1996, data em que firmou contrato de locação verbal com a Sra. Fátima Bits Lobo.

O feito teve seu regular processamento, culminando com a sentença de ID. 85773973, na qual o magistrado singular julgou improcedente a pretensão do autor, por entender que este não comprovou o
animus domini
do mencionado imóvel.

Estabelece o artigo 1.238 do Código Civil,
in verbis:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

É certo que essa modalidade de usucapião exige como requisito indispensável a posse com
animus domini
, o lapso temporal e o objeto hábil, para que se possa obter a propriedade do imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé.

Sobre o "
animus domini
", a doutrina ainda dispõe que está "essencialmente ligado à causa
possessionis
, à razão pela qual se possui, não constituindo elemento meramente subjetivo. Possui a coisa como sua quem não reconhece a supremacia do direito alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence à terceiro, o usucapiente se arroga soberano e repele a concordância ou a superioridade do direito de outrem sobre a coisa" (
in
Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso. - 11. ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2017. p. 1150).

Embora a posse do apelante seja questão incontroversa nos autos, certo é que esta decorreu de relação locatícia, circunstancia que afasta a ocorrência do
animus domini
da posse.

Isso porque, ainda que tenha comprovado que reside no imóvel objeto da demanda desde o ano de 1996, imperioso destacar que tal fato por si só não lhe garante o direito de usucapir o imóvel, porquanto ali reside em decorrência da permissão dada pela possuidora indireta do respectivo imóvel, em razão do contrato de locação firmado no ano de 1996.

Aliás, nesse sentido, é o que se extrai da própria alegação da parte autora, corroborada pela prova testemunhal colhida na fase instrutória dos autos, no sentido de que houve celebração de um contrato verbal de locação entre o autor e a Sra. Fátima Bits Lobo, como bem explicitado na sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 85773957).

Portanto, é evidente que no caso,

houve um contrato de locação entre o autor e a Sra. Fátima Bits Lobo, possuidora indireta do imóvel, não havendo dúvida de que o apelante trata de mero detentor da posse direta do imóvel, como locatário.

Mais uma vez, como preciso o apontamento do julgador sentenciante,
“Com efeito, o que se conclui da leitura do conjunto probatório é que, apesar de a demandante alegar que se encontra na posse do imóvel há mais de 17 (dezessete) anos, sempre estivera na mera ocupação direta e precária, tendo em vista, notadamente, que sua permanência no local fora anuída pela possuidora indireta, quer mediante perfazimento de contrato de locação, quer, ato continuo, após cessação do pagamento de alugueres, pela mera tolerância daquela acerca da ocupação do bem.”
(ID. 85773973).

De outro norte, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha realizado contrato de compra e venda com a Sra. Fátima Bits Lobo. Isto porque, os comprovantes juntados pela parte autora em sua petição inicial não são suficientes para comprovar o pagamento das parcelas da suposta compra do imóvel.

Sobre o tema, colaciono julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO – POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – ANIMUS DOMINI INEXISTENTE – REQUISITOS DO ART. 1.208 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.

Na Ação de Usucapião Ordinária exige-se a demonstração do preenchimento dos requisitos do artigo 1.242 do Código Civil, quais sejam, a posse do bem por dez anos ininterruptos, sem oposição, mediante justo título e boa-fé.

A posse
decorrente de relação de trabalho ou
de contrato de locação é incompatível com todos os elementos necessários à caracterização da usucapião.
(TJMT. Ap 134406/2016, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho).

(...)”.

(N.U 0033479-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ALUGUEL – USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA AFASTADA – ÂNIMO DE DONO DESCARTADO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a propriedade e o acerto de contrato de locação verbal, através da inquirição de testemunhas, bem como que a parte autora vinha pagando aluguel de outro imóvel para residir, deve ser deferido despejo com fulcro no artigo 47, III, §2º., da Lei do Inquilinato. Demonstrada a convenção de contrato de locação verbal, sendo a posse direta exercida em razão de tal negócio, subtrai-se a qualificação da posse como se proprietário fosse”.
(Ap 103692/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVADA - FALTA DE ANIMUS DOMINI - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” A posse derivada de contrato de locação não gera o direito de adquirir o bem imóvel por usucapião. A posse ad usucapionem deverá ser exercida, com animus domini, mansa e pacificamente, continua e publicamente, durante o lapso prescricional estabelecido em lei. O animus domini é um requisito psíquico, que se integra a posse, para afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse. Excluindo-se, igualmente, toda posse que não se faca acompanhar do intuito de ter a coisa para si, como a posse direta do locatário, não podem usucapir, porque sua posse advém de título que os obriga a restituir o bem, não podendo, portanto, adquirir esta coisa”.
(Ap 16003/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015).

Logo, sendo a ocupação do autor no imóvel derivado de um contrato de locação, ficou claro que nunca possuiu o ânimo de dono do imóvel, requisito essencial para subsidiar a procedência do pedido de usucapião e, portanto, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao recurso. Sem honorários recursais, por ausência de fixação na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021